Tribunal: TJDFT
Processo: 0736270-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Cumprimento de sentença. Parte devedora. Pessoa física. Pagamento espontâneo. Ausência. Empresas de titularidade da genitora e irmãs da executada. Retirada da devedora do quadro societário após a celebração de acordo com o exequente. Cotas transferidas às familiares à guisa de adimplemento de crédito por elas detido. Demonstração. Inocorrência. Simulação. Elementos caracterizadores. Presença. Autonomia patrimonial. Confusão patrimonial e desvio de finalidade. Manejo ilegítimo da personalidade jurídica. relevação da autonomia. Possibilidade (CC, arts 49-A e 50). Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produção probatória. Desnecessidade. Fatos demonstrados por documentos. Preliminar rejeitada. Agravo. Aviamento. Documentos novos (CPC, art. 435). Consideração e ponderação. Inviabilidade. Agravo interno. Multa. Aplicação. Descabimento (CPC, art. 1.021, § 4o). Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Acórdão. Omissão. Obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Pretensão aclaratória. Via inadequada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, acolhera o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando a inclusão das empresas das quais a executada figurara como sócia na posição passiva do executivo, reconhecendo, ademais, que a excutida fraudara a execução, condenando-a a pagar ao credor multa sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissões e obscuridade a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelas embargantes em ambiente de agravo de instrumento, preservando a higidez da decisão originariamente arrostada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.